Tribunal: TJMT
Processo: 1053635-19.2025.8.11.0001
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-07
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1053635-19.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (RECORRENTE), JOAO CARLOS DISARSZ ALVES - CPF: 018.530.871-65 (ADVOGADO), DEVANIR BATISTA DA GRACA JUNIOR - CPF: 039.721.371-92 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA DE RODOVIAS ROTA DOS GRAOS S/A - CNPJ: 41.315.638/0001-07 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. OBJETO NA PISTA. COLISÃO. RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FORTUITO INTERNO. RISCO INERENTE À ATIVIDADE. DEVER DE VIGILÂNCIA E CONSERVAÇÃO DA VIA. DANO MATERIAL PARCIALMENTE COMPROVADO. NOTA FISCAL EMITIDA EM NOME DE TERCEIRO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO DESEMBOLSO PELO AUTOR. EXCLUSÃO PARCIAL DA INDENIZAÇÃO.
DANO MORAL INOCORRENTE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.
Recurso inominado interposto por concessionária de rodovia contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido indenizatório, condenando-a ao pagamento de danos materiais e morais em razão de acidente causado por colisão do veículo do autor com paralelepípedos soltos na pista da Rodovia MT-130, pleiteando a reforma do julgado para afastar a condenação.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessionária responde objetivamente por danos decorrentes de objeto na pista, caracterizando falha na prestação do serviço; (ii) estabelecer se estão comprovados os danos materiais integralmente e se há dano moral indenizável.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor à relação, com inversão do ônus da prova diante da verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor. A concessionária responde objetivamente pelos danos causados aos usuários da rodovia, nos termos do art. 14 do CDC, somente se eximindo mediante prova de excludentes legais. A presença de objetos na pista configura falha na prestação do serviço de conservação e vigilância, constituindo fortuito interno inerente ao risco da atividade, o que não afasta a responsabilidade. Comprovado o acidente e os danos ao veículo, emerge o dever de indenizar, ausente prova de excludente pela concessionária. O dano material exige prova do efetivo prejuízo suportado, sendo indevida a indenização de valores constantes de nota fiscal emitida em nome de terceiro sem comprovação do desembolso pelo autor. A indenização material deve se limitar aos valores comprovadamente suportados pela parte autora. O inadimplemento contratual, por si só, não configura dano moral in re ipsa, sendo necessária demonstração de violação a direito da personalidade. Inexistindo prova de abalo moral concreto além do descumprimento contratual, afasta-se a indenização por dano moral.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento
:
1. A presença de objeto na pista configura fortuito interno e caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária. 2. A indenização por dano material exige comprovação do efetivo desembolso pela vítima, não sendo suficiente nota fiscal em nome de terceiro. 3. O descumprimento contratual, desacompanhado de prova de lesão a direito da personalidade, não gera dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados
:
CDC, art. 6º, VIII, e art. 14, §3º; CPC, art. 373, II; Lei nº 9.099/95, arts. 38, 46 e 55.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp nº 2.090.538/PR, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 27/11/2024; STJ, REsp nº 1.948.463/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 12/02/2025; STJ, AgInt no REsp nº 2.147.565/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 19/08/2024; STJ, AREsp nº 2.676.279, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 21/08/2024; STJ, REsp nº 1.705.314/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 27/02/2018; TJMT, RApC nº 0005932-89.2014.8.11.0003, j. 08/09/2021; TJMT, RApC nº 1021405-71.2020.8.11.0041, j. 22/01/2025.

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei nº 9.099/95.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 350389872 – reclamação nº 1053635-19.2025.8.11.0001 –
6º JEC da Capital
)
, que deferiu parcialmente o pedido, com danos material (
R$ 6.117,06 - seis mil cento e dezessete reais e seis centavos e R$ 1.200,00 - mil e duzentos reais
), e moral (
R$ 3.000, 00 – três mil reais
).

V O T O R E L A T O R

- Da relação consumerista.

Verossimilhança das alegações e hipossuficiência do consumidor demonstradas, inafastável a inversão do ônus da prova, aplicação do art.
6º, VIII, do CDC.

- Da responsabilidade objetiva.

Aplicação do art. 14, do CDC, com a exceção do §3º, inc. I e II. Precedentes. (
STJ - 1ª S - REsp nº 2.090.538/PR – rel. Ministro Sérgio Kukina – j 27/11/2024 - DJEN 4/12/2024
); (
STJ - 4ª T - REsp nº 1.948.463/SP – rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira – j. 12/2/2025 - DJEN 20/2/2025
) e (
STJ - 3ª T - AgInt no REsp n. 2.147.565/SP – rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – j. 19/8/2024 - DJe 22/8/2024
).

- Da condição fática.

Restou demonstrado:
-
em 22/5/2025, por volta das 20h30, o autor trafegava pela Rodovia MT-130, no trecho entre os municípios de Paranatinga/MT e Primavera do Leste/MT, conduzindo veículo VW Amarok V6, ocasião em que houve colisão do automóvel com paralelepípedos soltos na pista, nas proximidades do radar localizado na Serra de Paranatinga (id. 350389491);
-
o evento ocasionou danos ao veículo, incluindo deslocamento de pneus, empenamento de rodas e avarias em componentes da suspensão, circunstâncias descritas no boletim de ocorrência registrado após o fato e corroboradas pelos documentos e fotografias juntados aos autos (id.
350389499
)
; -
após o ocorrido, o autor encaminhou requerimento administrativo à concessionária, instruído com a documentação pertinente, visando à análise do evento e eventual ressarcimento dos prejuízos (id
́s
. 350389499
e
350389850) ;
- diante da necessidade de reparação do veículo, foram realizados serviços de conserto e aquisição de peças, cujo custo totalizou R$ 9.616,86, conforme comprovam as notas fiscais juntadas aos autos (id ́s. 350389493, 350389494 e 350389495); - boletim de ocorrência (id. 350389498); - nota fiscal do penal em nome de terceiros (id. 350389495) no valor de R$ 2.199,80 (dois mil cento e noventa e nove reais e oitenta centavos); - comprovante do pagamento do pedágio (id.

350389851); - comprovou a propriedade do veículo I/VW AMAROK V6 HIGH AD4, placa RAZ5E20, ano 2024, cor cinza (id.
203234763
).

- Da falha na prestação do serviço e do fortuito interno.

A presença de objetos ou detritos sobre a pista de rodagem configura hipótese típica de falha na prestação do serviço de conservação e vigilância da rodovia. A concessionária, ao explorar economicamente a rodovia mediante cobrança de pedágio, assume o dever de garantir condições adequadas de trafegabilidade e segurança aos usuários. Eventos como a presença de fragmentos de pneus, pedras ou outros objetos na pista integram. Configura-se, portanto, fortuito interno, que não elide a responsabilidade objetiva. Precedentes.
(TJMT — RApC nº 0005932-89.2014.8.11.0003 — 4ª CDPvd — rel. Des. Serly Marcondes Alves — j. 8/9/2021); (TJMT — RApC nº 1021405-71.2020.8.11.0041 — 3ª CDPvd — rel. Des. Dirceu dos Santos — j. 22/1/2025 — DJE 30/1/2025).

Assim, demonstrado o dano experimentado pelo consumidor e inexistindo prova de excludente de responsabilidade, resta configurado o dever de indenizar.

É obrigação do Reclamado a desconstituição da prova do direito alegado pelo Reclamante (
art. 373, II do CPC
). Precedente. (
TJMG – 20ª CC – RApC nº 50054058520198130079 – rel. Desembargador Luiz Gonzaga Silveira Soares – j. 10/6/2024 - DJe 11/06/2024
).

- Do dano material.

O dano material exige prova efetiva do prejuízo suportado.

Nos autos, foram apresentadas notas fiscais e comprovantes relativos aos serviços mecânicos e aquisição de peças destinados ao conserto do veículo.

Entretanto, verifica-se que parte das despesas foi formalizada em nome de terceiro, especificamente nota fiscal no valor de R$ 2.199,80 (
dois mil, cento e noventa e nove reais
), referente à aquisição de pneus, emitida em nome da pessoa jurídica DISARSZ E GRAÇA ADVOCACIA.

Embora o Reclamante alegue ter suportado o custo correspondente, a documentação apresentada não comprova, de forma segura, que o desembolso tenha efetivamente ocorrido em seu patrimônio pessoal.

A jurisprudência consolidada admite a reparação apenas quando demonstrado que o prejuízo foi efetivamente suportado pela parte autora, não sendo suficiente a apresentação de documento fiscal emitido em nome de terceiro sem prova inequívoca do pagamento.

Desse modo, a indenização deve se restringir aos valores comprovadamente vinculados ao autor.

Considerando que o total das despesas foi de R$ 9.616,86 (
nove mil, seiscentos e dezesseis reais
), e que R$ 2.199,80 (
dois mil, cento e noventa e nove reais
) correspondem à nota fiscal emitida em nome de terceiro, o dano material indenizável perfaz o montante de R$ 7.417,06 (
sete mil, quatrocentos e dezessete reais e seis centavos
), conforme corretamente fixado a sentença de primeiro grau.

- Do dano moral
.

Apesar de já ter decidido de forma diferente, a conclusão mais acertada é de que, a falha na prestação dos serviços decorrente de “descumprimento contratual”, por si só, não configura dano moral
‘in re ipsa’
, revelando indispensável a prova de que o fato tenha alcançado e ferido predicado da personalidade do consumidor. Precedentes. (
STJ – PRES - AREsp n. 2.676.279 – relª. Ministra Maria Thereza de Assis Moura – j. 21/8/2024 - DJe de 21/08/2024
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 12/12/2022 - DJe 14/12/2022
); (
STJ – 4ª T - AgInt no AREsp n. 2.038.795/SC – rel. Ministro Raul Araújo – j. 9/5/2022 - DJe 10/6/2022
); (
TJMT – 5ª CDPv - RApC nº 1027120-09.2023.8.11.0003 – rel. Desembargador MARCOS REGENOLD FERNANDES – j. 23/07/2024 - DJE 29/07/2024
); (
TJMT – 2ª TR - RI nº 1077448-46.2023.8.11.0001 – rel. Juiz ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR – j. 24/06/2024 - DJE 28/06/2024
); (
TJRS – 1ª T - RI nº 71005575188/RS – rel. juiz José Ricardo de Bem Sanhudo – j. 01/10/2015 – p. 05/10/2015
); (
TJRJ – RApC nº 02754312420188190001 - rel. Des. MURILO ANDRÉ KIELING CARDONA PEREIRA - j. 04/03/2020
) e (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
).

Nesse sentido:

“CONCLUSÃO N.º 1/1ª TR-TJMT: O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL.”

No caso, inexiste demonstração da ocorrência de ato e/ou fato que transborde o afirmado descumprimento contratual com reflexo no patrimônio moral do consumidor a justificar a pretendida indenização. Precedentes específicos. (
STJ – 3ª T - REsp 1705314/RS – Relª. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/02/2018 - DJe 02/03/2018
); (
TJMT – TRU – RI nº 0024041-84.2019.811.0001 – rel. Juiz JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA – j. 11/09/2020
) e
(
TJMT – 4ª CDPv – RApC nº 1016725-60.2020.8.11.0003 – rel. Desembargador Guiomar Theodoro Borges - j. 28/02/2024 - DJE 05/03/2024
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
1-
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, reformando a sentença recorrida, exclusivamente, para afastar o dano moral, mantendo-a, no mais.
2-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
3-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2026